Tribunal: TJBA
Processo: 8033463-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8033463-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARISE MONTEIRO DOS SANTOS PORTO e outros (2) Advogado(s): ELIANA GUEDES FERNANDES AGRAVADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS DO PRIMEIRO OFICIO DA COMARCA DE BARREIRAS- BA e outros (5) Advogado(s):ADRIANA DAL MASO, VIVIANE DEQUIGIOVANNI, GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA, SUZANA CRISTINA BRITO DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. FASE EXECUTIVA. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA ANTES DA FIXAÇÃO DA PENALIDADE. NATUREZA INIBITÓRIA E NÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE NO RITO EXECUTIVO. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. LIMITES DA LIDE ANULATÓRIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação de nulidade de ato jurídico, desconstituiu multa coercitiva anteriormente aplicada ao Cartório de Registro de Imóveis e indeferiu o pedido de adjudicação compulsória incidental formulado pelas exequentes. As agravantes sustentam que a serventia extrajudicial agiu com inércia por quatro anos para averbar a nulidade e que a adjudicação seria medida de economia processual após o retorno do imóvel ao status quo ante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se é legítima a manutenção de astreintes quando a obrigação de fazer foi comprovadamente cumprida em data anterior à decisão que fixou a penalidade; e (ii) se é juridicamente possível o deferimento de adjudicação compulsória de imóvel em fase de cumprimento de sentença cuja natureza do título executivo limita-se à declaração de nulidade de atos jurídicos. III. RAZÕES DE DECIDIR As astreintes possuem natureza estritamente inibitória e coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não ostentando caráter punitivo ou compensatório retroativo. Verificado que a averbação da nulidade ocorreu em janeiro de 2023 e a multa foi cominada apenas em junho de 2023, carece a sanção de pressuposto lógico-temporal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte credora. Eventuais prejuízos pela mora pretérita devem ser buscados pela via das perdas e danos. O cumprimento de sentença é regido pelo princípio da fidelidade ao título (art. 509, § 4º, CPC), não podendo o magistrado extrapolar os limites da res judicata estabelecidos na fase de conhecimento. A sentença que declara a nulidade de transferência imobiliária opera o retorno do registro ao nome do antigo proprietário; a pretensão de adjudicação fundamentada em promessa de compra e venda exige rito próprio, com amplo contraditório da cadeia registral, sob pena de violação aos princípios da continuidade registral e do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que desconstituiu a multa e indeferiu a adjudicação compulsória incidental. Tese de julgamento: "1. A multa coercitiva não pode ser fixada ou mantida retroativamente se a obrigação de fazer já havia sido satisfeita antes da decisão que a cominou." "2. O pedido de adjudicação compulsória é estranho ao objeto de cumprimento de sentença que visa apenas a declaração de nulidade de atos jurídicos, exigindo via processual autônoma." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 4º; 536, § 1º; 537, § 1º, I e § 4º; 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5001585-71.2022.8.13.0073; TJ-CE, Apelação Cível nº 0004619-64.2017.8.06.0056; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8024989-45.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024989-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes CARLA DOS SANTOS PORTO, MARISE MONTEIRO DOS SANTOS PORTO e JESSICA DOS SANTOS PORTO e, como apelado, CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARREIRAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente decisão agravada que que indeferiu o pedido de adjudicação compulsória e desconstituiu multa cominatória anteriormente aplicada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora